Tribunal: TJSP
Processo: 2242230-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Arguição. Objeção. Suspeição. Perito. Rejeição, com imposição ao suscitante de multa por litigância de má-fé. Hipótese não comportando agravo de instrumento, por não se incluir no rol do art. 1.015 do CPC. Ausência, ademais, de urgência na reapreciação das questões em discussão, só o que justificaria a mitigação da taxatividade do rol do

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Arguição. Objeção. Suspeição. Perito. Rejeição, com imposição ao suscitante de multa por litigância de má-fé. Hipótese não comportando agravo de instrumento, por não se incluir no rol do art. 1.015 do CPC. Ausência, ademais, de urgência na reapreciação das questões em discussão, só o que justificaria a mitigação da taxatividade do rol do citado art. 1.015, conforme tese fixada em procedimento de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o proferido em REsp. 1704520/MT (j. 5.12.18 – Tema 988). Situação em que, portanto, o interessado deve aguardar a prolação de sentença e, em sendo o caso, no âmbito de eventual apelação, discutir a interlocutória em exame, segundo o novo sistema processual. Caso em que, de toda sorte, nada se vê de palpável, neste primeiro exame da questão, a emprestar um mínimo de credibilidade à arguição de suspeição do perito.

Não conheceram do agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242230-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ALEXANDRE DUARTE LICHTI, é agravado ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE
CAMARGO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E
MOURÃO NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242230-44.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no: 2242230-44.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: CAMPINAS 6a Vara Cível
Agravante: ALEXANDRE DUARTE LICHTI
Agravado: ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE CAMARGO JUNIOR
Partes: AVELINO BASTOS e FLÁVIA HELENA ANTUNES BASTOS
MM. Juiz de primeiro grau: André Pereira de Souza
Voto no 36.196
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Arguição.
Objeção. Suspeição. Perito. Rejeição, com imposição ao suscitante de
multa por litigância de má-fé. Hipótese não comportando agravo de
instrumento, por não se incluir no rol do art. 1.015 do CPC. Ausência,
ademais, de urgência na reapreciação das questões em discussão, só o
que justificaria a mitigação da taxatividade do rol do citado art. 1.015,
conforme tese fixada em procedimento de recursos especiais
repetitivos de que é paradigma o proferido em REsp. 1704520/MT (j.
5.12.18 Tema 988). Situação em que, portanto, o interessado deve
aguardar a prolação de sentença e, em sendo o caso, no âmbito de
eventual apelação, discutir a interlocutória em exame, segundo o novo
sistema processual. Caso em que, de toda sorte, nada se vê de
palpável, neste primeiro exame da questão, a emprestar um mínimo
de credibilidade à arguição de suspeição do perito.
Não conheceram do agravo.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em processo de ação de reintegração de posse proposta por AVELINO
BASTOS e FLÁVIA HELENA ANTUNES BASTOS em face de ALEXANDRE
DUARTE LICHTI, agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242230-44.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A demanda objetiva, em substância, a reintegração de
posse de parte de terreno adquirido pelos autores em 2002, correspondente a
“101,59m2”, porção que teria sido “invadido” pelo réu agravante em 2014, com o
término, por este último, das obras de construção da casa no lote de terreno
lindeiro. O “esbulho” teria sido constatado por engenheiro agrimensor contratado
pelos autores em 2017, para realizar o “levantamento planimétrico do seu terreno”.
Em meio ao procedimento da perícia de engenharia o
réu arguiu a suspenção do perito.
Insurge-se o réu/agravante contra decisão que rejeitou
a arguição e o responsabilizou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (fls.
142/144 dos autos do processo).
Como fundamentos do pedido de reforma, sustenta o
agravante, em substância, que a decisão agravada, “coxa, abatida por cegueira e
surpreendente parcialidade, com aviltamento ao devido processo legal”, merece ser
reformada, porquanto: (a) a despeito de pender de julgamento embargos de
declaração em que se discutiam questões relacionadas à prova pericial, o perito
agendou para o dia 5.8.20 “vistoria” nos imóveis objeto da demanda e, mais,
“quando vedada a perícia presencial”, em razão da crise relacionada à Covid-19,
nos termos da Resolução CNJ 322/2020 e do Provimento CSM 2564/2020, e que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242230-44.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“perícia presencial” só veio a ser autorizada a partir do dia 10.8.20, conforme o
Provimento CSM 2570/2020. O autor, o perito e assistentes desistiram da realização
da perícia, por conta do “acionamento da Polícia Militar” pelo réu, ora agravante,
que fez lavrar boletim de ocorrência a respeito do manifesto descumprimento de
“ato administrativo regulamentador” por parte do autor e do perito, que colocaram
em risco a saúde dos condôminos; (b) o perito se manifestou nos autos, “falseando a
verdade sobre o ocorrido, omitindo que tentavam realizar perícia ao arrepio da lei”,
motivo pelo qual o MM. Juiz de primeiro grau, “sem a cautela de ouvir os acusados
da negativa à realização da perícia”, decidindo os embargos de declaração, impôs
ao réu severa multa processual; (c) a postura e imparcialidade do perito justificam a
arguição de suspeição suscitada pelo réu, diferentemente do que foi assinalado na
decisão agravada; (d) o réu não foi intimado a se manifestar sobre os honorários
estimados pelo perito, ao “arrepio da lei”, cujo valor dos honorários “de forma
incontestável e insofismável, ajustado, fora dos autos”, haja vista ter o autor
apresentado o comprovante de depósito, sobrevindo a “acelerada designação de
perícia para o dia 05.08.2020”; (e) testemunhas relataram que o autor, o
perito/agravado e assistentes “se reuniram, em separado, em outro local”, antes de
se “dirigirem à residência do agravante naquele dia 05 de agosto”, tanto que foram
eles “descobertos” nas proximidades do imóvel pelo advogado do réu, e o autor já
havia informado aos funcionários da portaria do condomínio sobre a realização do
“ato presencial vedado pela lei”; (f) as atitudes do perito agravado, demonstrando
sua parcialidade também se verificaram na perícia realizada em 20.8.2020, o que foi
certificado pelo oficial de justiça a pedido do advogado do réu agravante; (g) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242230-44.2020.8.26.0000 -Voto no
5
perito não apresentou o “currículo capaz de demonstrar a sua aptidão técnica à
perícia”, e o fato de ter ele contratado “equipe técnica em topografia para o fim de
executar o objeto da perícia” indica incapacidade técnica. Em face desse cenário,
pugna pelo acolhimento do incidente, com a consequente nomeação de novo perito.
É o relatório do essencial.
2. A interlocutória recorrida não se enquadra no rol do
art. 1.015 do CPC, que aponta as situações em que cabe o agravo de instrumento.
Significa isso dizer que, no plano técnico, só resta ao
agravante aguardar a sentença e, no âmbito de eventual apelação, se insurgir contra
a interlocutória aqui em discussão, segundo o novo sistema processual.
As questões que se pretende ver reexaminadas, é bom
frisar, não envolvem urgência, só o que justificaria a mitigação da taxatividade do
rol do citado art. 1.015, conforme tese fixada em procedimento de recursos especiais
repetitivos de que é paradigma o proferido em REsp. 1704520/MT (j. 5.12.18 Tema
988).
3. De toda sorte, ao menos neste perfunctório exame
da questão, nada de palpável se vê a dar um mínimo de credibilidade à alegação de
que o perito nomeado pelo juiz da causa é desprovido de isenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242230-44.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Assim é que a arguição de suspeição do perito parece
se fundamentar, única e exclusivamente, em alegações do agravante, deduzidas na
petição em que suscitou o incidente, no histórico do boletim de ocorrência policial
lavrado a pedido dele e no requerimento voltado à instauração de inquérito policial
(fls. 84/95 e 148/158 dos autos do incidente).
O testemunho prestado pelo assistente técnico do
agravante perante a autoridade policial se limita a narrar entrevero verificado no
dia marcado para a realização da vistoria inicial, em razão de suposta objeção
levantada pelo advogado quanto à diligência, por conta dos riscos relacionados à
pandemia da Covid-19 (fls. 84/85 e 152/155).
Contudo, se é que o agravante tinha motivos efetivos
para se voltar contra a realização do ato naquela data, adequado seria que tivesse
peticionado ao juiz da causa, manifestando previamente tal objeção.
Em face desse contexto, aparentemente, a arguição de
suspeição em análise não passa de expediente destinado a tumultuar o feito.
Posto isso, meu voto não conhece do agravo.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator